Tribunal: TJMT
Processo: 1014549-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014549-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ANGELA DALL AGNOL AMADOR - CPF: 487.337.761-72 (AGRAVANTE), PATRICIA DALL AGNOL MARQUES - CPF: 885.294.791-49 (AGRAVANTE), SILVIO DALL AGNOL - CPF: 835.308.781-20 (AGRAVANTE), ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO - CPF: 024.176.371-11 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DALL AGNOL - CPF: 487.125.071-72 (AGRAVANTE), DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (AGRAVADO), DANILA DALLAGNOL - CPF: 046.421.891-81 (AGRAVADO), MARIA HELENA SANTOS - CPF: 318.154.301-25 (AGRAVADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL AGNOL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA AGRAVADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 –DECRÉSCIMO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS HERDEIROS JÁ DEBILITADA E PRECÁRIA–PRETENSÃO À FRUIÇÃO IMEDIATA DE FRUTOS OBTIDOS COM ARRENDAMENTO DE BEM IMÓVEL INTEGRANTE DO ESPÓLIO –POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS HERDEIROS OPONENTES E À VIÚVA DO FALECIDO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da demonstra situação de precariedade de recursos vivenciada pelos herdeiros/agravantes que possuem módica e debilitada capacidade econômico-financeira, agravada e estagnada, inclusive, devido à pandemia da Covid-19, mostra-se plausível o deferimento do pedido de parcial adiantamento de quinhões hereditários, porquanto, deferido em justa medida, em nada afetará os demais herdeiros e a viúva do falecido, e, ademais, a continuidade sustentável da vida humana exige a satisfação imediata de necessidade vitais impostergáveis, porque, como dizia o poeta, o tempo não pára.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014549-20.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÂNGELA DALLAGNOL AMADOR, PATRÍCIA DALLAGNOL MARQUES, SILVIO DALLAGNOL, ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRÍCIO e ALEXANDRE DALLAGNOL contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos do Inventário (Proc. no 1810-75.2015.811.0010 – Código 66926), instaurado para a partilha dos bens deixados por Dhemer João Miguel Dallagnol, indeferiu o pedido de levantamento, em favor dos herdeiros, dos valores provenientes do arrendamento de propriedades rurais do Espólio após a abertura da sucessão, porque, segundo a magistrada, a providência só seria cabível em situações excepcionais, inocorrentes no caso, destacando que “
a demora na conclusão do presente inventário se dá unicamente em razão da evidente animosidade existente entre os herdeiros
” (cf. Id. no 49879465 - Pág. 1).

Os agravantes/herdeiros afirmam que se encontram em situação de precariedade financeira, quadro agravado ainda mais pela pandemia de Covid-19, e que alguns sequer possuem condições de realizar compras em supermercado, não sendo razoável que permaneçam nessa situação quando existe um patrimônio milionário, do qual, R$ 1.887.757,00 são exclusivamente referentes a renda do arrendamento da Fazenda Alegria, além de constar da conta do falecido um patrimônio de R$ 4.665.339,48.

Alegam que, à exceção dos agravados DhemerJhony, Danila e Maria Helena, todos os demais herdeiros concordam com o levantamento de R$ 1.000.000,00, o que daria R$ 100.000,00 para cada um, remanescendo ainda depositada, somente a título de renda, a vultosa quantia de R$ 887.757,00.

Afirmam que as razões da discordância dos agravados não são razoáveis, até porque a liberação não deixaria de preservar a meação da viúva do falecido, eis que os valores em questão se referem unicamente à renda, e não ao patrimônio propriamente dito, sem contar que o direito de percepção dos frutos pela viúva também estaria garantido, já que eventual levantamento beneficiaria a todos os herdeiros, inclusive a ela.

Afirmam que os herdeiros que discordam do levantamento de valores possuem ótimas condições financeiras, enquanto os agravantes, em completa situação contrária, fazem “das tripas o coração” para unicamente sobreviverem.

Pedem, assim, o provimento do recurso, e desde já a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizada, via Alvará Judicial, a liberação do valor de R$ 100.000,00 em favor de cada um dos agravantes a título de fruição dos frutos gerados pelo acervo patrimonial deixado pelo de cujus, estendendo-se os efeitos da decisão aos demais herdeiros interessados (cf. Id. no 49879463).

A decisão de Id. no 50739965 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Os agravados ofertaram as contrarrazões vinculadas ao Id no54381497, protocolizadas, porém, após a certificação do transcurso do prazo legal (cf. Id. no 53913461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V
O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os agravantes pretendem a liberação antecipada departe de seus quinhões hereditários, na verdade a quantia de R$ 100 mil reais, pedindo que referida soma seja extraída/abatida dos frutos obtidos com o arrendamento da Fazenda Alegria, que rendeu o importe de R$ 1.887.757,00 até o momento, conforme informado pelo inventariante dativo na peça vinculada ao Id. no 49879478; pedem, ainda, que a decisão se estenda aos demais herdeiros interessados, inclusive aos agravados oponentes, se assim eles desejarem (cf. Id. no 49879463 - Pág. 33).

O pleito tem natureza de tutela de evidência e está amparado pelo parágrafo único do art. 647 do CPC, que dispõe:

Art. 647. (...)

Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada,
deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos
.

Conforme elucidado pela eminente Min. Nancy Andrigui no julgamento do REsp 1.738.656/RJ, “
o fato de o art. 647, parágrafo único, do novo CPC, prever uma hipótese específica de tutela provisória da evidência evidentemente
não exclui da apreciação do Poder Judiciário a pretensão antecipatória, inclusive formulada em ação de inventário,
que se funde em urgência
, ante a sua matriz essencialmente constitucional
”; todavia, “
a antecipação da fruição e do uso de bens que compõem a herança é admissível:
(i) por tutela provisória da evidência, se não houver controvérsia ou oposição dos demais herdeiros quanto ao uso, fruição e provável destino do referido bem a quem pleiteia a antecipação; (ii) por tutela provisória de urgência, independentemente de eventual controvérsia ou oposição dos demais herdeiros, se presentes os pressupostos legais
” (STJ – Dec. Monocrática –REsp 1.738.656/RJ – Ministra Nancy Andrigui – Julgado em 03/12/2019 – DJe 05/12/2019).

Análise dos documentos juntados pelos agravantes (cf. Id. no 49879479 e ss.), permite reafirmar que eles são os herdeiros menos abastecidos financeiramente em relação àqueles que se opõem ao pedido de liberação antecipada de parte do quinhão hereditário atribuível a cada um, conclusão que já havia sido constatada quando do julgamento do RAI no 1010307-52.2019.8.11.0000, interposto também pelos agravantes.

A questão é novamente apresentada pelos agravantes, agora com novo supedâneo às razões do pedido, ou seja, agora eles sustentam que, não fosse suficiente a simples constatação de que já viviam sob condições ínfimas de subsistência, a situação sobremodo restou agravada, no momento, pelo o advento da macabra pandemia de Covid-19,de modo que aquilo que já era árduo e prejudicial, penosamente se potencializou, não sendo razoável que eles sejam submetidos à espera demorada do transcurso do Inventário, com exaurimento de todas as etapas burocráticas da tramitação processual, que já perdura há anos, para finalmente se apossarem de seus legítimos quinhões, tudo por conta de mero desgosto caprichoso daqueles herdeiros que, confortáveis que estão em suas residências e vidas opulentas, sem dependerem de qualquer quantia financeira da herança para que tenham suas vidas significativamente amparadas, opõem-se à liberação por razões de mero capricho, enquanto a vida da maioria dos agravantes, especialmente nesse período de pandemia, amargura carências e deficiências.

Com efeito, a ação já se arrasta há vários anos, e, como ressaltou a própria magistrada, isso ocorre por mera animosidade que há tempos vem azedando e hostilizando o relacionamento entre as partes, mas o fato é que os agravantes possuem direitos hereditários herdados do falecido, e esse direito, bem como a sua fruição, independem da concordância ou não dos demais herdeiros que se opõem à liberação.

Resta clarividente que os agravantes se encontram em situação econômica debilitada, com poucas possibilidades de reversão de um quadro econômica precário e deficitário que se viu ainda mais agravado, principalmente, pela crise que se instalou no país e no mundo inteiro devido ao advento da pandemia macabra de Covid-19, e, no caso, alguns herdeiros estão desempregados, embora outros trabalhem de forma autônoma, de modo que nada mais justo e coerente que, sem que a medida possa causar prejuízos irreversíveis aos demais herdeiros e à viúva do
de cujus
, os agravantes possam se beneficiar já de imediato de parte de seu legítimos quinhões e, assim, minimizar os efeitos daninhos da crise financeira que eles passaram a suportar em termos potencializados, crise esta que, conforme mostram os elementos probatórios disponíveis à cognição nesta sede recursal, não apunhalou com a mesma pungência os herdeiros agravados que se opõem ao pedido.

Além do mais, especificamente em relação ao direito sucessório da viúva Maria Helena Santos, sabe-se até agora que ela conviveu em união estável com o
de cujus
desde meados de 1980, sendo, pois, necessário relembrar o que preceitua o disposto no artigo 1725 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 1.725. “
Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros,
aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens
”.

Dois são os dispositivos do citado Códex que pontuam considerações a serem rigorosamente observadas em relação ao regime da Comunhão Parcial de Bens, cumprindo, pois, destacar as diretrizes constantes dos arts. 1658 e 1660,
in verbis
:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

(...)

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Qualquer que seja a configuração jurídica que se dê ao imóvel gerador dos frutos civis– bem comum ou bem particular do
de cujus
–, inequivocamente reverberaria o direito de a viúva Maria Helena Santos de exigir a sua parte na meação.

Todavia, tais ponderações só confirmam o que já era evidente: ainda que se admita a meação dos frutos civis decorrentes da exploração da Fazenda Alegria em prol da viúva do falecido – renda que a medida que o tempo passa deve alcançar exceder o valor já contabilizado atualmente (R$ 1.887.757,00) – ainda assim restaria cabedal suficiente para garantir a liberação da quantia solicitada pelos agravantes a título de fruição imediata de parte de seus legítimos quinhões, podendo a medida liberatória alcançar, se houver manifestação de interesse nesse sentido, os próprios agravados oponentes e o Sr. João Vianei Dal Piva – se já houver comprovação efetiva da filiação deste último em relação ao falecido
–
sem causar prejuízo à Maria Helena Santos (viúva do
de cujus
).

Portanto, diante da falta de desvanecimento da animosidade ainda presente entre os herdeiros, e da inexistência de questões periféricas que poderiam influenciar de forma negativa a partilha equânime dos bens do falecido, entendo que o pedido deve ser acolhido, abrangendo, portanto, a liberação imediata de parte dos quinhões hereditários em prol dos agravantes, estes que, à mingua de recursos financeiros, imploraram pela liberação das quantias para garantia de suas próprias subsistências, pois, havendo necessidade de suprimento de necessidade vitais impostergáveis, não podem se dar ao luxo da espera indeterminada, já que a vida é breve e o tempo, como diz o poeta, não pára nunca de fluir.

Isto posto, dou provimento ao agravo, e o faço para autorizar a expedição de Alvará Judicial no valor de R$ 100 mil reais em favor de cada um dos agravantes, a
título de fruição parcial dos frutos gerados pelo acervo patrimonial(Fazenda Alegria)deixado pelo
de cujus
, estendendo os efeitos da presente decisão aos demais herdeiros legítimos interessados, se assim eles desejarem.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020